Tribunal: TJSP
Processo: 1003596-96.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Previdência Privada Aberta - Ação de rescisão de contrato cc devolução de mensalidades pagas julgada parcialmente procedente – Apelo da ré - Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. –

Ementa:
Previdência Privada Aberta - Ação de rescisão de contrato cc devolução de mensalidades pagas julgada parcialmente procedente – Apelo da ré - Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. – Inocorrência de decadência ou prescrição – Apesar da controvérsia envolver relação consumerista, inaplicável à espécie o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, mas, sim, o decenal constante do artigo 205 do Código Civil. Com efeito, na medida em que o prazo quinquenal é aplicável à pretensão à reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço e, in casu, a pretensão do autor é de rescisão do contrato - ação pessoal. Destarte, em virtude de ausência de regra específica, deve ser observado na espécie, o prazo geral decenal contido no art. 205, do Código Civil, cujo termo a quo tem início a partir da ciência do invocado dano, o que, in casu, aconteceu quando o autor tomou ciência de que não poderia efetuar o levantamento integral das parcelas pagas, ou seja, quando do recebimento da correspondência eletrônica datada de 17 de janeiro de 2018. Considerando que esta ação foi ajuizada em 17 de abril de 2018, não há que se falar prescrição. Raciocínio análogo deve ser efetuado em relação à arguição de decadência, não podendo passar sem observação nesse ponto que a alegação se pautou pela generalidade. Mérito, propriamente dito – Aplicabilidade do CDC – A análise dos autos dá conta de que a ré não violou o dever de informação. Com efeito, pretende o autor levantamento do valor integral da reserva matemática – Inadmissibilidade – Regulamento do plano que prevê a possibilidade, ao sócio, apenas de percepção de pensão mensal – Previsão no Regulamento de que o levantamento integral da reserva (pecúlio), cabe apenas aos beneficiários indicados pelo sócio. Prova coligida aos autos, dá conta de que em momento algum, desde o início da relação jurídica travada entre as partes, foi pactuada a possibilidade do levantamento, pelo autor, do valor integral da reserva matemática ou da integralidade das contribuições vertidas ao fundo. De fato, a redação de ambos os Regulamentos, é bastante clara e em absoluto permite a conclusão de que é autorizado o levantamento integral e de uma única vez, da reserva matemática, após atingido o requisito temporal previsto no contrato. Não pode passar sem observação que a oferta de levantamento de percentual da reserva matemática, cuidou de mera liberalidade da apelante, conforme exposto em correspondência eletrônica encaminhada ao apelante. Tampouco pode deixar de ser anotado, que quando da oferta, foi também encaminhada a opção pela percepção da aposentadoria mensal, no valor de R$ 765,60. Recurso provido para julgar improcedente ação.